Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707835-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZ GORET BARBOSA DE MOURA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BESERRA LOPES, CARLOS SILVIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIZ GORET BARBOSA DE MOURA contra a decisão proferida pelo Juízo da vara cível da circunscrição judiciária de Planaltina-DF, proposta pela agravante em desfavor de MARIA DE LOURDES BESERRA LOPES E OUTROS, que distribuiu o ônus da prova de modo igualitário para as partes e determinou a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários periciais. Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que sobreveio sentença na instância originária. Dessa forma, conclui-se que, está encerrada a controvérsia original que deu azo ao presente agravo, o qual, por força disso, deve assim ser julgado prejudicado e a seguir arquivado, por perda de seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, por perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, XIII, do RITJDF. Intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021, 15:09:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator